Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002166-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES - CPF: 072.932.606-36 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 976.546.121-68 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do mérito, alegando a necessidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e questiona a fundamentação que afastou o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a condenação e afastar a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do Embargante à atividade criminosa, o
modus operandi
, a grande quantidade de droga apreendida (mais de 200 kg de cocaína) e as circunstâncias do transporte interestadual.

5. O Embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. A modificação do entendimento jurisprudencial, sem a superveniência de lei penal mais benéfica, não configura hipótese autorizadora para a revisão criminal, respeitando-se a coisa julgada.

7. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos pontos levantados, sendo inviável o acolhimento dos embargos para simples prequestionamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial, desacompanhada de lei penal mais benéfica, não autoriza a revisão criminal nem implica afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
contra o v. Acórdão de ID. 239840688, que, à unanimidade,
julgou improcedente
a ação revisional, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003393-21.2020.8.11.0037.

Em suas razões de ID. 240383661, o Embargante alega a existência de
omissão
quanto aos pontos levantados no mérito da Revisão Criminal.

Argumenta que não se pretende aplicar tese nova ao julgado, mas sim o instituto previsto no Art. 33, §4º da Lei 11.343/06, que já existia à época do delito, e contesta a afirmação de que haveria desrespeito à coisa julgada, uma vez que a previsão legal do tráfico privilegiado é anterior ao cometimento do delito.

Alega, ainda, que não há nos autos comprovação dos motivos para a exclusão do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, e que a fundamentação da sentença original para afastar o tráfico privilegiado seria vaga e não traria os requisitos necessários.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria legal.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 246481196, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração, conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário:
Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – O embargante sustenta a existência de omissão e, por conseguinte, seja realizada manifestação explícita acerca do pedido atinente ao reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas –
Inexistência de vícios na decisão embargada
– O acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e desprovida no julgamento da revisão criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam - “O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.” (TJMT - N.U 1002098-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) –
Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
irresignado com o v. Acórdão de ID. 239840688, que, à unanimidade,
julgou improcedente
a ação revisional e foi ementado nos seguintes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL – EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÇÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A mudança no entendimento das Cortes Superiores não tem o condão de modificar uma sentença proferida anteriormente, já abrangida pela coisa julgada, ainda mais quando a sentença condenatória fora embasada em interpretação pretoriana aplicável à época. Assim, cabendo à revisão em caso de superveniência de lei penal mais benéfica e não de alteração de entendimento jurisprudencial, impositivo o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida nesta revisão criminal, eis que não enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Sem delongas,
in casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos aclaratórios.

Isso porque, o Embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Corte, o que é manifestamente inadmissível em sede de embargos declaratórios.

No que tange à
alegada omissão quanto aos pontos levantados no mérito da Revisão Criminal
, verifica-se que o v. Acórdão foi suficientemente claro ao expor os motivos pelos quais manteve a sentença condenatória e afastou a aplicação do tráfico privilegiado.

Conforme consignado,
a negativa de aplicação da minorante ao Requerente foi fundamentada objetiva e concretamente nos elementos de convicção produzidos no processo originário
, sendo que o juízo
a quo
entendeu que, dentre os requisitos exigidos,
o ora Embargante não preenchia a "
não dedicação às práticas ilícitas
", especialmente devido ao
modus operandi
da atividade ilícita, consubstanciada pela
grande quantidade de droga apreendida
(mais de 200 kg de cocaína),
transporte interestadual
(do Estado de Mato Grosso para Recife),
premeditação e organização
(droga ocultada no interior do reboque do caminhão)
e pagamento pelo transporte
(R$ 50.000,00 em espécie)
.

Tais fundamentos foram considerados idôneos por esta Câmara para afastar a aplicação do tráfico privilegiado,
não havendo omissão a ser sanada neste ponto
.

Quanto à
alegação de que não se pretende aplicar tese nova ao julgado, mas sim o instituto previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06
, é imperioso ressaltar que o v. Acórdão não afirmou que o Embargante pretendia aplicar tese nova.

O que se consignou foi que "
a mudança no entendimento das Cortes Superiores não tem o condão de modificar uma sentença proferida anteriormente, já abrangida pela coisa julgada, ainda mais quando a sentença condenatória fora embasada em interpretação pretoriana aplicável à época.
"

No que concerne à
contestação sobre o desrespeito à coisa julgada
, o Acórdão foi cristalino ao explicar que eventual mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal,
não havendo, outrossim, omissão a ser sanada
.

Sobre a
alegação de que não há nos autos comprovação dos motivos para a exclusão do privilégio
, o Acórdão foi expresso ao considerar que
as circunstâncias do caso concreto foram devidamente analisadas e consideradas suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado
.

Já no que atine ao
argumento de que a fundamentação da sentença original seria vaga para afastar a aplicação do privilégio
, noto que o Embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por derradeiro,
no que tange ao prequestionamento suscitado
, cumpre salientar que, mesmo com tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no art. 619 do CPP,
não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Data de Julgamento: 11/04/2022, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024